Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718504-17.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não devolverei o pedido de vista na próxima sessão, segunda-feira, no dia 11 de dezembro de 2020. Diz o parágrafo segundo, do artigo 933, do Código de Processo Civil: Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Ao analisar os autos pude constatar: na Inicial da Ação Rescisória não houve causa de pedir sobre a eliminação nos exames médicos. Entretanto, o pedido da autora foi para anular o Acórdão, proferir novo julgamento, e haver a procedência dos pedidos formulados na Inicial da Ação de Conhecimento - o que englobaria, assim, o exame médico, se se interpretar a Inicial como um todo, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na Ação de Conhecimento, a autora combateu três pontos: a) primeiro laudo não a reconhecendo como deficiente; b) segundo laudo apontando a sua condição física como incompatível para o exercício da atividade de Perita; c) eliminação no teste físico. Pois bem. A Sentença, no Relatório, apontou a insurgência da autora contra esses três atos administrativos restritivos de direito. Entretanto, na fundamentação, apenas tratou da nulidade do ato administrativo pelo qual a autora foi considerada não deficiente e sobre a eliminação no teste físico.No dispositivo, a propósito, limitou-se a declará-la deficiente e declarar a nulidade da eliminação no teste físico. Na Apelação do Distrito Federal, o Procurador, embora lateralmente, tratou da eliminação nas demais fases, além do teste físico, e formulou pedido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na Inicial, devolvendo toda a matéria à apreciação do Tribunal? No Acórdão rescindendo, entretanto, a questão ficou muito centrada no teste físico, deixando o Tribunal de falar sobre a reprovação da autora nas demais fases do concurso. Vale repetir e frisar que, ao pedir a improcedência de todos os pedidos, o Distrito Federal devolveu toda a questão ao Tribunal. Demais,autora foi aprovada no Curso de Formação Profissional, realizou atividades bem mais difíceis, como teste de imobilização, de tiro, de algemamento, etc... Assim, nos termos do artigo acima supracitado, bem como do artigo 10, do Código de Processo Civil, lanço as seguintes questões às partes: 1) a Inicial poderia ser interpretada no sentido de haver o pedido de rejulgamento da matéria sobre o teste físico? 2) a autora deveria ter recorrido da Sentença, por meio de Embargos de Declaração, para o juiz se pronunciar sobre a reprovação no exame médico, pois só houve menção ao ato administrativo pelo qual a autora foi considerada não deficiente? 3) se é possível extrair da Sentença a conclusão de o juiz ter julgado totalmente procedentes todos os pedidos, pois sequer houve sucumbência recíproca, a Apelação devolveu toda a matéria ao Tribunal. Entretanto, o Tribunal apenas enfrentou a questão do teste físico, principalmente quando limita o dispositivo do Voto do Relator, Desembargador Teófilo Caetano. Se isso é verdadeiro, o Acórdão possui erro material? 4) se o erro material não transita em julgado, para resolver a questão da autora, poder-se-ia determinar, além da submissão a novo teste físico, a uma reavaliação da autora para as condições do cargo, após ter realizado o curso de formação e com base na sua caracterização como deficiente? Confiro prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes se manifestarem sobre as questões ora levantadas. Com as respostas, ou passado o prazo, faça-se nova conclusão ao Relator, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 933, do Código de Processo Civil, para, se entender razoável, incorporar tais questões ao seu Voto e incluir em Pauta de Julgamento, momento no qual proferirei meu Voto Vista. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, às 18h02min. Eustáquio de Castro Desembargador